Tribunal: TJDFT
Processo: 0701231-44.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISPAROS EM VIA PÚBLICA. ERRO NA EXECUÇÃO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. RÉU EM CUMPRIMENTO DE PENA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos II, III e IV c/c art. 14, II, e art. 73, todos do Código Penal), decorrente de disparos de arma de fogo em via pública, que atingiram, por erro na execução, terceiro inocente. A impetração visa à revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta, excesso de prazo e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.
2. A denúncia narra crime cometido com emprego de arma de fogo, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo fútil, expondo terceiros ao risco de lesões e letalidade. A gravidade concreta da conduta é evidenciada pela escolha do local, horário e modo de execução, com acentuado desprezo pela vida alheia e segurança coletiva.
3. A prisão preventiva encontra-se suficientemente motivada, ancorada na necessidade de garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, diante do fundado receio de retaliação a testemunhas e da reconhecida periculosidade do agente, demonstrada pela reincidência e reiteração criminosa.
4. O paciente se encontrava em cumprimento de pena por tráfico de drogas, em regime aberto com prisão domiciliar, quando praticou o novo delito. Tal circunstância revela comprometimento com a continuidade delitiva e absoluta ineficácia de medidas cautelares alternativas, denotando elevado grau de periculosidade.
5. Não se verifica ilegalidade na duração da custódia cautelar, considerada a tramitação regular do processo e a proximidade da audiência de instrução, designada dentro de prazo razoável. A aferição do excesso de prazo deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se restringindo a parâmetros matemáticos ou fixações normativas de natureza recomendatória.
6. A primariedade, residência fixa e ocupação lícita, quando presentes, não bastam para afastar a prisão preventiva, se demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP. A custódia não afronta a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada e revestida de caráter cautelar.
7. Ordem conhecida e denegada.